Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-43.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SANTANDER (BRASIL) S/A (apelante/réu) contra sentença (ID 60874394), que, proferida nos autos da ação de conhecimento proposta por GIVANILDO BATISTA DE SOUSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “reconhecer que o acordo de n. 170914665 foi celebrado em 36 (trinta e seis) prestações de R$ 439,08, e determinar que os Requeridos cumpram a oferta nestes termos. Com efeito, declaro inexistente qualquer débito advindo das pretensas parcelas de no 37 a 61 e condenando-as a se absterem de promover, por qualquer meio, a cobrança destas parcelas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por cada cobrança indevida”. Em suas razões recursais (ID 60874410), o apelante/réu renova a preliminar de ausência de interesse processual da parte autora no que concerne à declaração de inexistência de dívida prescrita, portanto, inexigível. No mérito, sustenta, em suma, que “a 'Serasa Limpa Nome' ou qualquer outra plataforma equiparada, é ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian ou ainda por empresas especializadas em cobranças, que possibilitam a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade e seus devedores. O convite ao devedor em negociar por meio de qualquer plataforma não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian, SCPC, Equifax ou qualquer outro, muito menos com meio de cobrança”. Aponta, ainda, “a dívida mencionada pelo Recorrido de fato está prescrita, o que, certamente impossibilita a parte Recorrente de cobrar-lhe judicialmente ou utilizar-se de órgãos de restrição de crédito, para lhe exigir os valores de forma extrajudicial”. Por fim, pugna pela reforma da sentença recorrida, no sentido de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo ao ID 60874411. Contrarrazões ao ID 60874418, onde foi arguida preliminar de não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 24/6/2024, nos autos do REsp n.o 2.092.190/SP – Tema 1264, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento para “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria em questão, em razão da determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 2.092.190/SP – Tema 1264). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora